Tribunal: TJMT
Processo: 1021771-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO PIRES DE FRANCA - CPF: 241.117.751-87 (RECORRENTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA BENEVIDES - CPF: 697.548.371-04 (RECORRIDO), MARCIA ANDREA NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 804.932.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. REVOGAÇÃO DE MANDATO POR QUEBRA DE CONFIANÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. PERCENTUAL DE 30%. RETENÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS QUE DEVE OCORRER PELA VIA JUDICIAL ADEQUADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE 70% DO VALOR LEVANTADO. COMPENSAÇÃO AO VALOR DEVIDO EM RAZÃO DO ACORDO FIRMADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e morais proposta por SEBASTIAO PIRES DE FRANCA, em desfavor de SANDRA APARECIDA BENEVIDES, por suposta apropriação indébita de valores percebidos em ação trabalhista.

2. Da análise das provas dos autos, verifico que a promovida propôs ação trabalhista em favor do promovente SEBASTIAO PIRES DE FRANCA, em que houve a contratação para o pagamento do valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto que o promovente teria direito.

3. Ao analisar o processo trabalhista, verifico que a ação foi proposta em 02 de novembro de 2014, sendo que o promovente alcançou sentença favorável em 22 de maio de 2015, após os recursos interpostos, o processo transitou em julgado em setembro de 2017, com decisão favorável ao promovente.

4. Durante o cumprimento de sentença, a promovida levantou 02 (dois) alvarás, sendo o primeiro no valor de R$ 16.159,86 (dezesseis mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), enquanto o segundo foi no valor de R$ 4.289,10 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos), totalizando a quantia de R$ 20.448,96 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) e nada repassou ao promovente.

5. Em razão da quebra de confiança do patrocínio, o promovente revogou aos poderes com a promovida e prosseguiu nos autos da ação trabalhista com nova advogada.

6. Por mais que a promovida fizesse jus ao recebimento de 30% (trinta por cento), do êxito da ação, por certo que não caberia ao advogado o levantamento integral de valores e deixar de repassar ao cliente o percentual de 70% (setenta por cento), em que pese existisse crédito a ser recebido pela parte ainda.

7. Deveria a promovida adotar de ação própria para o recebimento de seu crédito e não agir em exercício arbitrário, sem a efetiva anuência do cliente em relação a retenção integral do valor levantado.

8. Danos materiais comprovados, devolução no percentual de 70% (setenta por cento), devendo ser observado o valor acordado para compensação no percentual de 30% (trinta por cento) em favor da promovida.

9. O fato de a promovida ter antecipado o seu recebimento de honorários advocatícios contratuais devidamente pactuado, não é a melhor conduta a ser adotada e viola o direito da parte promovente, o qual cria uma expectativa em recebimento de crédito judicial, bem como ocasiona prejuízos financeiros.

10.
Portanto, a situação vivenciada pelo promovente ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo considerado abusivo e ilegal o ato praticado pela promovida e a condenação por danos morais deve prevalecer.

11. Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Sentença parcialmente reformada.

13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e morais proposta por SEBASTIAO PIRES DE FRANCA, em desfavor de SANDRA APARECIDA BENEVIDES, por suposta apropriação indébita de valores percebidos em ação trabalhista.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 6.391,64 (seis mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

A Recorrente
SANDRA APARECIDA BENEVIDES

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já o Recorrente SEBASTIAO PIRES DE FRANCA interpôs Recurso Inominado, requerendo a condenação da promovida em danos materiais na totalidade do valor levantado ou no percentual de 70%, bem como a majoração de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Da análise das provas dos autos, verifico que de fato a promovida foi contratado pelo promovente para propor ação judicial trabalhista, a qual decorreu de forma regular e o promovente teve sentença de parcial procedência, com a condenação total de
R$ 72.762,73 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos).

Verifico que as partes pactuaram contrato de honorários advocatícios no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto total devido ao promovente.

No caso, durante o cumprimento de sentença, a promovida levantou 02 (dois) alvarás, sendo o primeiro no valor de R$ 16.159,86 (dezesseis mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), enquanto o segundo foi no valor de R$ 4.289,10 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos), totalizando a quantia de R$ 20.448,96 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), sendo que deixou de repassar qualquer valor a parte promovente.

Pois bem, o promovente ao constatar nos autos da Ação Trabalhista que a promovida levantou valores e nada lhe repassou, optou por revogar os seus poderes pela quebra de confiança.

Em que pese a revogação dos poderes, não há como ignorar o trabalho prestado pela advogada promovida ao promovente na ação trabalhista, portanto, os percentuais pactuados entre as partes devem ser preservados, eis que não ofendem a boa-fé objetiva contratual.

A cerne do litígio é saber se o fato de a promovida ter antecipado o recebimento de honorários advocatícios contratuais devidamente pactuado em preferência ao cliente é ilícito ou não.

Entendo que a conduta adotada pela promovida não é a mais correta na relação contratual, sendo que caberia a essa efetuar os descontos de 30% (trinta por cento) a cada recebimento, e com a revogação dos Poderes ter adotado ação judicial competente para alcançar o recebimento dos valores devidos.

Desta feita, não consigo vislumbrar a ocorrência de apropriação indébita, entretanto, a retenção antecipada pela advogada é ilegal, ante a ausência de condição contratual nesse sentido.

Entendo necessário a devolução dos valores recebidos pela promovida e não repassados ao cliente do valor de R$ 20.448,96 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), no percentual de 70% (setenta por cento), totalizando a quantia de R$ 14.314,27 (quatorze mil, trezentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).

Por outro lado, entendo que a parte promovida faz jus ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do acordo firmado e juntado aos autos ao ID n. 89741460, na quantia de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil), sendo devido a promovida o valor de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais).

Logo, a parte promovida deverá restituir a título de danos materiais depois de compensados os valores, a quantia de R$ 214,27 (duzentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar da data do levantamento do primeiro alvará, em 24 de janeiro de 2018.

Em relação a condenação por danos morais, o
Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e o dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para condenar a promovida ao pagamento da quantia de
R$ 214,27 (duzentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar da data do levantamento do primeiro alvará, em 24 de janeiro de 2018, o qual corresponde ao percentual de 70% (setenta por cento) do valor levantado, já deduzido o percentual de 30% (trinta por cento) do valor recebido no acordo anexado ao ID n.

89741460, no mais, mantenho a condenação em indenização por danos morais nos exatos termos fixados na sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021